Tribunal: TJDFT
Processo: 0721578-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721578-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEY ROSA PEREIRA AGRAVADO: ANTONIA SUELANE PIRES BORGES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Shirley Rosa Pereira contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que reconsiderou a decisão para decretar a impenhorabilidade das verbas encontradas na conta da executada. A agravante relata que a agravada não comprovou a natureza dos valores bloqueados dentro do prazo legal de cinco (5) dias, conforme preconiza o art. 854, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil. Explica que a ausência de comprovação no prazo legal conduz à preclusão temporal e impede a reapreciação da matéria. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede o provimento do recurso para que a penhora dos valores bloqueados seja mantida. Subsidiariamente, pede a manutenção de trinta por cento (30%) do valor penhorado. Preparo dispensado em razão da agravante ser beneficiária da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que reconsiderou a decisão proferida em impugnação à penhora, e reconheceu a impenhorabilidade das verbas encontradas na conta da agravada. O requerimento de reconsideração é um meio atípico e discricionário de provocação ao juízo. Apesar de não estar expressamente previsto como recurso no Código de Processo Civil, permite que o magistrado reveja o entendimento adotado em decisão anterior. A possibilidade de reconsideração da decisão pelo magistrado afasta a alegação de preclusão consumativa, especialmente diante de fatos ou provas novas. O referido entendimento encontra amparo no princípio da autotutela judicial, que confere ao magistrado a possibilidade de rever seus próprios atos decisórios, de ofício ou por provocação da parte, até que sua jurisdição no respectivo grau de competência seja exaurida. Trata-se de mecanismo que visa resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, sobretudo quando evidenciado que a decisão anterior baseou-se em quadro fático ou probatório posteriormente alterado ou complementado. A análise dos autos indica que o Juízo de Primeiro Grau determinou a realização de penhora via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) imediatamente após o início da fase do cumprimento de sentença contra a agravada. A Defensoria Pública do Distrito Federal requereu sua habilitação nos autos. Esclareceu que a agravada foi assistida inicialmente pela Curadoria Especial e, posteriormente, passou a ser representada pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Informou que esta encaminhou-lhe solicitação para atuação no feito, com fundamento no termo de cooperação firmado pelo Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege). Impugnou a penhora realizada, pois a verba constrita possui natureza de benefício assistencial, especificamente oriundo do programa Bolsa Família. Juntou os documentos encaminhados pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à penhora por entender que a imagem da tela do aplicativo do banco sequer indica a data do depósito e a sua origem, restando impossível atestar a veracidade das alegações. A agravada requereu a reconsideração da decisão e instruiu os autos com extratos bancários destinados a demonstrar a origem do valor bloqueado em sua conta.[1] O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a extemporaneidade da documentação, mas reconsiderou a decisão anterior, em razão da comprovação de que a penhora incidiu sobre valores recebidos a título de Bolsa Família. Determinou a realização de pesquisa de bens por meio do Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) para constatar, em definitivo, a impenhorabilidade da verba, pois a agravada não juntou outros documentos que demonstrem que os valores obtidos pelo Bolsa Família são a sua única fonte de renda. [2] O resultado da pesquisa revelou a ausência de declaração de rendimentos pela agravada perante a Receita Federal, circunstância que levou o Juízo de Primeiro Grau a acolher a impugnação à penhora, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana. O requerimento de reconsideração, embora não previsto no Código de Processo Civil como recurso típico, é admitido como instrumento atípico de provação do juízo e permite que o magistrado reveja o entendimento adotado seus próprios atos decisórios. Não há que se falar em preclusão na hipótese dos autos, sobretudo porque o requerimento de reconsideração foi apresentado dentro do prazo legal previsto para a interposição de recurso e trouxe novos elementos aptos a alterar o convencimento judicial Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para a apresentação de resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 233731279, 233731283, 233731284 e 233731285 do processo originário. [2] id 235073558 do processo originário.